Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-76.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001626-76.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 905.668.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIZ REGINA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 000.062.691-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ROSA BISPO - CPF: 070.061.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 425.157.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 857.939.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESIO MOREIRA SILVA - CPF: 028.040.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 570.700.241-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO ABSOLUTÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS- PRETENSÃO DE MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO -

RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA AUTORIA -

ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA - JURADOS NÃO ADSTRITOS ÀS AFIRMATIVAS DOS QUESITOS ANTERIORES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - ACÓRDÃOS DO

STF E TJMT - ABSOLVIÇÃO POR MOTIVOS EXTRALEGAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico, e independentemente das teses veiculadas (STF, HC 143595 MC/SP; TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos. (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’)

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001626-76.2022.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

AGLINELTON PEREIRA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 1001626-76.2022.8.11.0004), que absolveu AGLINELTON PEREIRA DE JESUS de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido]
–
art. 121, § 2º, IV,
do CP –
(
fls. 884/886-ID

155045503
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que a decisão do Conselho de Sentença
“se encontra em total dissonância dos demais elementos contidos nos autos”
.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (fls. 889/896-ID

155045506).

AGLINELTON PEREIRA DE JESUS
pugna pelo desprovimento (fls. 902/917-ID 155045511).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal - Homicídio qualificado - Absolvição pelo Júri - Irresignação ministerial - Pleito de desconstituição do veredicto, por decisão contrária a prova dos autos - acolhimento - Soberania dos veredictos que possui limite e flexibilização - Laudo pericial que se mostra contrário a tese de legítima defesa sustentada pelo recorrido - Parecer pelo PROVIMENTO do apelo.”
(Rosana Mara, procuradora de Justiça - fls. 926/932-ID 160242151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2022, por volta das 20h00min, nas dependências da residência localizada na Rua Alpes, nº 07, Bairro Sena Marques, nesta urbe Barra do Garças/MT, o denunciado AGLINELTON PEREIRA DE JESUS, consciente e dolosamente, imbuído de intenção homicida, mediante emprego de arma de fogo (objeto apreendido e periciado) e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Waldir José da Silva Ferreira. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia AGLINELTON PEREIRA DE JESUS como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com implicações da Lei Ordinária Federal n.º 8.072/90, devendo ser citado, interrogado e processado de acordo com o rito do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, condenado na forma da lei, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas. [...]
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - fls. 175/177-ID 155045194).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1. No dia 28.02.2022, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Alpes, n. 07, Bairro Sena Marques, em Barra do Garças, foram desferidos cinco disparos de arma de fogo contra a vítima Waldir José da Silva Ferreira, que causou sua morte, conforme indica o laudo pericial anexados nos autos?

(X) SIM

(

) NÃO

2. Aglinelton Pereira de Jesus praticou o fato?

(X) SIM

(

) NÃO

3. O jurado absolve Aglinelton Pereira de Jesus?

(X) SIM

(

) NÃO [...]”

(fls. 813/814-ID 155045440).

O Juiz-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“[...] Encerrados os debates orais, pelo MM. Juiz Presidente foram formulados os quesitos, lendo-os aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a julgar ou necessitavam de mais algum esclarecimento, sendo indagado às partes se tinham requerimento a fazer acerca dos quesitos lidos em plenário. Nada sendo requerido pelas partes, o MM Juiz Presidente procedeu à votação, conforme termo lavrado. Preenchidas as formalidades legais, o conselho concluiu pela absolvição, respondendo sim no quesito obrigatório [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 884/886-ID

155045503).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.77618 (fls. 29), Laudo de Exame Pericial nº 300.2.03.2022.002121-01 (fls. 92/95), Relatório de Local de Crime e Investigação (fls. 114/122), Laudo Pericial de Necropsia nº 300.1.01.2022.006184-01 (fls. 179/197) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 185/186), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Paula Rodrigues Azevedo, policial militar (fls. 23/24), Ueder Francisco Rodrigues, policial militar (fls. 26), Maria Ângela de Souza Araújo, testemunha (fls. 86/87), Ésio Moreira Silva, testemunha (fls. 100), Natalia Rosa Bispo, filha do apelado (fls. 102/104), Ronivaldo José da Silva, policial militar (fls. 106). O apelado AGLINELTON PEREIRA DE JESUS permaneceu em silêncio (fls. 35/37).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Rubens de Aguirre e Sidney Cardoso da Silva; dos policiais militares Ana Paula Rodrigues Azevedo e Ueder Francisco Rodrigues; a filha do apelado, Natalia Rosa Bispo, assim como interrogado o apelado AGLINELTON PEREIRA DE JESUS (Relatório de Mídias – ID 155045302).

Na sessão plenária, os depoimentos de Natália Rosa Bispo, Delaídes Alves de Oliveira, Alessandro da Silva Pereira, Ana Paula Rodrigues Azevedo, Júlio César de Souza Whalbrink, Leony dos Santos Oliveira, Jesildo de Aguiar Brandão e o interrogatório do apelado (Relatórios de Mídias - ID

155045446).

Dito isso, vejamos.

O apelado confessou, tanto na fase judicial quanto perante os jurados, ter desferido os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, mas alegou ter assim agido porque Waldir José da Silva Ferreira [vítima] teria estuprado sua enteada
Natália Rosa Bispo.

A suposta motivação do homicídio [abuso sexual] está corroborada pelos depoimentos de Natália Rosa Bispo [enteada do apelado], Delaídes Alves de Oliveira [esposa da vítima], Júlio César de Souza Whalbrink e Ana Paula Rodrigues Azevedo [policiais militares], prestados durante o julgamento em Plenário.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença se convenceu que o apelado
“
Aglinelton Pereira de Jesus praticou o fato
”
[2º quesito] e o absolveu (3º quesito).

Os jurados não estão adstritos às afirmativas dos quesitos anteriores, quais sejam a materialidade e autoria, tampouco às teses defensivas. Em outras palavras, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria [depoimentos testemunhais e confissão], por argumento extrajurídico, religioso ou sociológico (STF, HC 143595 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 11.5.2017; TJMT, AP
NU 0000179-46.2007.8.11.0085 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - 17.12.2019).

O comando normativo do procedimento do Júri relativizou a revisão, em grau de recurso, do julgamento do Conselho de Sentença sob fundamento de
“decisão contrária à prova dos autos”
(CPP, art. 593, III, ‘d’), por prevalência da íntima convicção dos jurados e a supervalorização do princípio da soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, ‘c’).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1º/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2019)

Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado AGLINELTON PEREIRA DE JESUS por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023